Tribunal: STF
Processo: ARE 1125036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INCABÍVEL.
    Decisão: Referente à PETIÇÃO 104.367/2020 (Doc. 17, p. 5-9).
    Cuida-se de embargos de divergência (Doc. 17, p. 6-9) interpostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 12)
    Alegou a parte ora embargante, perante o Juízo de origem, que “tentou, em prazo hábil, agitar o recurso ora em anexo e o teve impedido pelo sistema do tribunal ad quem” (Doc. 17, p. 5). 
    É o relatório. DECIDO.
    Ainda que superado o óbice da certificação do trânsito em julgado do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência (Doc. 14), o presente recurso seria incognoscível.
    Com efeito, os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do plenário (artigos 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Na espécie vertente, a parte embargante opôs embargos de divergência contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, incabíveis. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário desta Corte. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 30/05/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 02/02/2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 06/02/2017)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de divergência (Doc. 17, p. 6-9), com fundamento no artigo 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente